Tribunal: TJMT
Processo: 0057326-71.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 57326/2019
Data de Julgamento: 20-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE – SERVIDORES ESTADUAIS – REAJUSTE GERAL ANUAL – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Seção:
O Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT –, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Dissídio Coletivo de Greve n. 94.170/2018, em trâmite pela Seção de Direito Público, do qual sou relator e cuja ementa consigna (fl. 140):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE – SERVIDORES ESTADUAIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE – REAJUSTE GERAL ANUAL – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – IMPROCEDÊNCIA.
A Constituição da República Federativa do Brasil, consoante o que prescreve o § 3o do artigo 39, não concedeu aos servidores públicos o direito de participarem de negociações coletivas, com intuito de firmarem acordo ou convenção coletiva, nos termos do artigo 7o, inciso XXVI, da CRF.
A iniciativa do projeto de lei sobre o reajuste geral anual é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Logo, o pedido formulado no Dissidio Coletivo, objetivando uma sentença normativa é juridicamente impossível.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, quando deixa de manifestar sobre o descumprimento dos incisos X e XV, do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil pelo Embargado ao deixar de implementar Reajuste Geral Anual – RGA – para os servidores representados pela entidade de classe.
Discorre, novamente, sobre a revisão geral anual, asseverando que é um direito constitucional do servidor, em relação ao qual não se aplica a regra da irredutibilidade salarial.
Repisa que a não concessão do RGA é um retrocesso, e que, no presente caso, não se aplica a Súmula n. 339 do STF, haja vista que o Poder Judiciário não estará substituindo a atividade legislativa do executivo ao implementar a revisão.
Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos para que lhe seja atribuído o efeito modificativo no julgado, visando sanar a omissão apontada e, de consequência, reconsiderar a decisão para julgar procedente o pedido para o fim de ordenar o Requerido implemente a revisão geral anual, com aplicação do índice apurado pelo INPC, relativo à perda do poder aquisitivo dos salários dos servidores públicos no percentual de 11,28%.
O Embargado, às fls. 171/172-v, apresenta a manifestação, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Seção:
Como explicitado no relatório, Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT –, opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido no Dissídio Coletivo de Greve, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de manifestar sobre o descumprimento dos incisos X e XV, do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil pelo Embargado ao deixar de implementar Reajuste Geral Anual – RGA – para os servidores representados pela entidade de classe.
Discorre, novamente, sobre a revisão geral anual, asseverando que é um direito constitucional do servidor, em relação ao qual não se aplica a regra da irredutibilidade salarial.
Aduz, ainda, que a não concessão do RGA é um retrocesso, e que, no presente caso, não se aplica a Súmula n. 339 do STF, haja vista que o Poder Judiciário não estará substituindo a atividade legislativa do executivo ao implementar a revisão.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais a pretensão do Sindicato não foi acolhida, haja vistas as convenções e os acordos coletivos são inaplicáveis aos servidores públicos, o que implicou em reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido.
Não bastasse isso, o acórdão embargado, consignou apesar dos conteúdos normativos constitucionais que dão direito ao servidor obter anualmente a Revisão Geral Anual ela não é automática, ou seja, tem sua iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, além de alcançar todos os servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices, porque, da simples leitura da Lei de n. 8.278/2004, observa-se que o Reajuste Geral Anual – RGA – não é automático ou obrigatório, antes depende de uma variante de condições, não manifestadas na espécie.
Dentre outros requisitos, assume particular relevo a questão da capacidade financeira do Estado, mercê do inciso III, do artigo 3o, da citada lei, in verbis:
Art. 3º A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:
I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;
II - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;
III - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

Assim, a Revisão Geral Anual além de depender da capacidade financeira do Estado, não é automática, depende de lei, e, no momento da deflagração da greve, como, também, do ajuizadamente da ação, não existia nenhuma lei editada pelo executivo estadual visando ao implemento do RGA.
Além do mais, no caso de omissão do Poder Executivo não cabe ao Poder Judiciário interferir e conceder reajuste geral e anual aos servidores públicos do município em questão, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.
O Supremo Tribunal Federal decidiu:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE GERAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal a quo, no sentido de que não se trata de revisão geral anual, seria necessária a análise da legislação local mencionada, bem como do conjunto fático-probatório colacionado aos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 895788 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, Acórdão Eletrônico DJe-024 divulg 10-02-2016, public 11-02-2016).

Inclusive, o entendimento está sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, veja-se:
Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Sobre o tema, trago o julgado, também, do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO (ART. 37, X, DA CF). OMISSÃO LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO POR MORA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO. PRETENSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO. FALTA DE RESPALDO LEGAL. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO VALOR. REGRA DA EQUIDADE (ART. 20, § 4º, DO CPC).
1. Este Tribunal Superior consagrou o entendimento de não ser cabível a concessão, pelo Poder Judiciário, de indenização aos servidores públicos em razão de omissão legislativa quanto à revisão geral anual de vencimentos, conforme estatui o art. 37, X, da Constituição Federal, visto que a pretensão recai, na realidade, em concessão de aumento remuneratório (reajuste), carente de previsão legal.
2. Ademais, mesmo havendo mora, pelo Princípio da Separação de Poderes, não pode o Judiciário obrigar o Chefe do Poder Executivo a apresentar projeto de lei de sua iniciativa privativa e discricionária.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios pela regra da equidade (hipóteses previstas no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil) não adstringe o juiz aos percentuais e tampouco à base de cálculo prevista no § 3º do mencionado artigo. Logo, estando razoável o valor fixado, não há falar em revisão dos critérios utilizados para o seu arbitramento.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1013704/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 11/03/2013). (Destaquei).
Nesse sentido, a jurisprudência pátria:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Vencimentos - Correção monetária - Inexistência de direito adquirido à incorporação de índices inflacionários - art. 37 XV da CF que consagra apenas a irredutibilidade nominal dos salários - Reajustes de servidor público que depende de lei - Omissão do Poder Executivo -Interferência do Poder Judiciário - Inadmissibilidade - O servidor público tem garantido o reajuste anual pelo art. 37, X, da CF, o qual, porém, necessita de lei especifica emanada do Poder Executivo, ressaltando-se que o inciso XV, do mesmo artigo de lei, define, somente, a irredutibilidade nominal dos salários. Em caso de omissão do Poder Executivo não cabe ao Poder Judiciário interferir e conceder, reajuste geral e anual aos servidores públicos, pena de ferir-se o princípio constitucional da separação dos poderes. (TJ-SP - APL: 994080993252 SP, Relator: Aliende Ribeiro, data de Julgamento: 08/11/2010, 11ª Câmara de Direito Público, data de Publicação: 26/11/2010).

Logo, por vários ângulos que se aprecie a presente ação, certo que a improcedência do pedido se impõe, seja pela impossibilidade jurídica do pedido, haja vista as convenções e os acordos coletivos não aplicáveis aos servidores públicos, seja pelo impedimento de o Poder Judiciário interferir na iniciativa do Poder Executivo de implementar o reajuste reclamado, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes.
Assim, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Dissídio Coletivo de Greve n. 94.170/2018.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração, somente, se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º Vogal), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3ª Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª Vogal), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ª Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (6ª Vogal), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (7ª Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (9º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR